Tribunal: STF
Processo: RE 95037
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
FALÊNCIA. CRÉDITO PRIVILEGIADO. CAUÇÃO DE TITULOS DE CRÉDITO.
REGISTRO. CÓDIGO CIVIL, ART. 789 C/C 791. - NA INTERPRETAÇÃO DO ART.
789 EM COMPARAÇÃO COM O ART. 791, AMBOS DO C. CIVIL, E RAZOAVEL O
ENTENDIMENTO DE QUE O REGISTRO, COM EFICACIA CONSTITUTIVA, SÓ E
EXIGIVEL EM RELAÇÃO AOS TITULOS NOMINATIVOS DA DIVIDA PÚBLICA, POIS,
QUANTO AOS DEMAIS ELA SE CONSTITUI PELA TRADIÇÃO DOS TITULOS
CAUCIONADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.